Tribunal: TCU
Processo: 003.440/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões militares emitidos pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensões militares instituídos pelo Sr. Cícero Cosme Neto em favor da Sra. Odinea Fátima Brito Cosme (29177/2025); pelo Sr. Izaias Bonifácio em favor da Sra. Ana Maria Luzia Borges Bonifácio (28981/2025); pelo Sr. Raimundo Antônio de Oliveira Puga em favor da Sra. Raimunda Nazaré Pacheco Puga (33377/2025); pelo Sr. Jorge Luiz Dias Nevoa em favor do Sr. Gabriel Rodrigues Nevoa e da Sra. Jéssica Farias Nevoa (33539/2025); e pelo Sr. Reginaldo Rodrigues Costa em favor das Sras. Ana Carla Pinheiro Rodrigues, Maryanne Jéssica da Silva Costa e Mauriene da Silva Costa (28981/2025); 9.2. determinar ao Comando da Marinha que, em relação a Ana Carla Pinheiro Rodrigues, Maryanne Jéssica da Silva Costa e Mauriene da Silva Costa (28981/2025): 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, ajuste os valores da rubrica "Soldo Pens" para o posto de "suboficial", fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente da irregularidade apontada, com base no art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023 e art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018, dispensando a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do base no art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023 e no art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.2.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, informando-os que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessas comunicações, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da necessidade de aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, nos proventos no âmbito do RGPS das Sras. Odinea Fátima Brito Cosme (pensão por morte previdenciária - matrícula 2276843009), Ana Maria Luzia Borges Bonifácio (aposentadoria por invalidez previdenciária - matrícula 1449269980) e Raimunda Nazaré Pacheco Puga (pensão por morte previdenciária - matrícula 2306930478), cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.